Tribunal: TJSP
Processo: 2009660-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
agravo de instrumento – Reconsideração da decisão agravada – Fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009660-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante HÉLIO GOMES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE OURO VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009660-86.2020.8.26.0000 - Voto no 29002 Página 2 de 4
VOTO No 29002
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009660-86.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: DRACENA
AGRAVANTE(S): HÉLIO GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE OURO VERDE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reconsideração da decisão
agravada Fato superveniente que acarreta a perda do objeto
recursal Recurso prejudicado.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Hélio Gomes de
Oliveira contra r. decisão do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de
Dracena, proferida em cumprimento de sentença desfavorável ao
Município local, que, em essência, determinou ao ente público, no prazo
de dez dias, a entrega de cartões de ponto referentes ao ano de 2015, a
fim de apurar o total de horas-extras, sob pena de multa diária no valor
de R$ 500,00, no limite de trinta dias, a ser revertido em favor do Fundo
Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados (traslado de fls 8).
Pede o agravante que na eventual execução dessa multa
diária imposta, o valor lhe seja revertido e não ao aludido Fundo, pois
sequer é parte nos autos.
Recurso processado sem incidentes de relevo.
Sobreveio notícia da reconsideração da r. decisão agravada
e interposição de novo recurso de agravo de instrumento pelo recorrente
(fls 94/95).
É o relatório.
A decisão agravada foi reconsiderada.
Dispõe o § 1o do artigo 1.018, do Código de Processo Civil,
que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator
considerará prejudicado o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009660-86.2020.8.26.0000 - Voto no 29002 Página 3 de 4
Foi o que aconteceu nestes autos, segundo informação
prestada pelo próprio agravante, com nota de que interpôs novo agravo
de instrumento (fls 94/95).
Esgotou-se, pois, o objeto deste recurso.
Superada a contrariedade recursal ainda perante o digno
Juízo a quo, cessou o interesse de agravar.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
AGRAVO DE INSTTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER

Insurgência contra determinação judicial para que o Município
providencie a imediata internação de suposto usuário de drogas
Concessão do efeito suspensivo ao recurso
Superveniente
reconsideração da decisão recorrida Perda do interesse recursal
Cessação dos motivos que ensejaram a interposição do recurso

Agravo de instrumento prejudicado (Agravo de Instrumento no
2111191-60.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, j. 17/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Alegação de incorreção
dos cálculos e pedido de envio dos autos à contadoria judicial, para a
realização de novos cálculos Juízo de primeiro grau que, na ocasião
da apresentação das informações, reconsiderou a decisão agravada
Perda do objeto do recurso Exegese do art. 1.018, § 1o do NCPC
Recurso
julgado
prejudicado
(Agravo
de
Instrumento
no
2210879-29.2015.8.26. 0000, 2a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Luís Geraldo Lanfredi, j. 29/03/2016).
Lecionava José Carlos Barbosa Moreira, ainda na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, sobre o conceito de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009660-86.2020.8.26.0000 - Voto no 29002 Página 4 de 4
recursal: A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso
ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência
judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa
providência. O interesse de recorrer, assim, resulta da conjugação de
dois fatores: de um lado é preciso que o recorrente possa esperar, da
interposição do recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que
a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem (Comentários ao
Código de Processo Civil, volume V, página 298, 13a edição, Forense,
2006). Prosseguindo: deve aferir-se ao ângulo prático a ocorrência da
utilidade, isto é, a relevância do proveito ou vantagem cuja
possibilidade configura o interesse em recorrer. A razão de ser do
processo não consiste em proporcionar ocasião para o debate de puras
teses, sem conseqüências concretas para a fixação da disciplina do caso
levado à apreciação do juiz (obra supra, página 301).
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.
Prossiga-se na instância de origem.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator